Tribunal: TCU
Processo: 015.722/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2020-TCU-Plenário Trata-se de auditoria de conformidade nas obras de ampliac¿a¿o e reforc¿o das subestac¿o¿es Quixada¿ e Fortaleza II, localizadas no Estado do Ceara¿, tendo sido realizada no peri¿odo de 17/6/2019 a 2/8/2019. A fiscalizac¿a¿o teve por objetivo verificar a conformidade da execuc¿a¿o orc¿amenta¿ria, financeira e fi¿sica das obras relativas a¿ implantac¿a¿o, ampliac¿a¿o e reforc¿o das subestac¿o¿es Quixada¿ e Fortaleza II. Considerando que foi realizada oitiva da Chesf e da empresa Tabocas Participações Empreendimento S/A, em relac¿a¿o ao sobreprec¿o de quantitativos de R$ 1.411.792,11 nos itens "Fornecimento de cabos de forc¿a e controle qualquer formac¿a¿o" e "Lanc¿amento de cabos de forc¿a e controle qualquer formac¿a¿o", causado pela diverge¿ncia entre a previsa¿o do orc¿amento-base da licitac¿a¿o e o efetivamente entregue em obra no a¿mbito do contrato CTNI-90.2016.1070.00, decorrente de adoc¿a¿o de projeto ba¿sico desatualizado frente a¿s especificac¿o¿es previstas na documentac¿a¿o te¿cnica da licitac¿a¿o, em desacordo com o art. 6o, inciso IX, ali¿neas "c" e "f" da Lei 8.666/1993; Considerando que a unidade técnica concluiu que, em que pese o erro na escolha da soluc¿a¿o projeto ba¿sico, mas tendo em vista que a estatal suspendeu cautelarmente os pagamentos referentes aos cabos e informou que realizara¿ a revisa¿o do contrato para ajustar os prec¿os unita¿rios dos cabos aos prec¿os de mercado, o que eliminaria o sobreprec¿o apontado, no valor de R$ 1.411.792,11, entende-se suficiente encaminhar determinac¿a¿o para que a Chesf regularize a situação apontada por este Tribunal; Considerando que, em relação aos outros dois achados de auditoria, a unidade técnica propõe, com fundamento no art. 9o da Resoluc¿a¿o-TCU 315/2020, dar cie¿ncia a¿ Chesf com vistas a¿ adoc¿a¿o de provide¿ncias internas que previnam outras ocorre¿ncias semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 41, da Lei 8.443/92; art. 4, inciso I e art 9o da Resoluc¿a¿o-TCU 315/2020, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e ainda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf (CNPJ 33.541.368/0001-16), que, em até 90 (noventa) dias, ajuste termo aditivo ao contrato CTNI-90.2016.1070.00, firmado com a Tabocas Participações Empreendimentos S/A (CNPJ 03.130.160/0001-43), para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, em razão da constatação de superestimativa relevante nos quantitativos da planilha orçamentária, relativa aos serviços de "Fornecimento de cabos de força e controle" e "Lançamento de cabos de força e controle qualquer formação" das Subestações Fortaleza II e Quixadá, que gerou sobrepreço de R$ 1.411.792,11, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, consoante art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993 e conforme já decidido pelo Tribunal em casos semelhantes nos Acórdãos 1.977/2013 e 291/2016, todos do Plenário, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.722/2019-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Tabocas Participacões Empreendimentos Sa (03.130.160/0001-43) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Bruno de Assis Martins (100.246/OAB-MG) e outros, representando Tabocas Participacoes Empreendimentos Sa; Claudio Murta Savluchinske e outros, representando Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Chesf, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas ou impropriedades: 1.7.1.1. a adoção de critério de aceitabilidade de preço global com variação de 7,5% acima do orçamento-base da licitação Concorrência Nacional CN-1.90.2016.1070 está em desacordo com o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 e o art. 13, inciso I do Decreto 7.983/2013. 1.7.1.2. a demora na obtenção do Alvará de Construção pela Tabocas Participações Empreendimentos S/A no início da execução do Contrato CTNI-90.2016.1070.00, decorrente, em parte, da inércia e deficiência de fiscalização por parte da Chesf, está em desacordo com o disposto no art. 58, inciso III, da Lei 8.666/1993 e com o item I (Da Fiscalização) do Anexo "Condições Gerais do Contrato", devendo a Estatal, em atenção ao disposto na cláusula nona do contrato, itens 9.1 e 9.2, aplicar, caso necessário e respeitado o contraditório e a ampla defesa, as penalidades cabíveis após a energização do empreendimento, decorrente. do atraso causado pela empresa contratada para iniciar os serviços de construção civil; 1.7.2. arquivar os autos, após a verificação do cumprimento da determinação, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.